Tribunal: TJES
Processo: 0002702-90.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002702-90.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (3)

APELADO: VERA LUCIA AYRES e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA – OBSTRUÇÃO DE VIA – BEM PÚBLICO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE POSSE, MAS DE MERA DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
As provas colacionadas pelo autor junto à exordial permitem notar que ele é legítimo possuidor da área discutida na lide. O local trata-se, pois, de bem de domínio público e, neste caso, a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade, o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade fáticas dessa posse.

2.
Laudo pericial comprova que o imóvel dos recorrentes obstrui a via pública, configurando ocupação irregular de bem de uso comum do povo, destinada ao tráfego e acessibilidade urbana.

3.
Tratando-se de bem público, como é o caso discutido na lide de origem, é irrelevante a discussão sobre a existência de posse nova ou velha, porque o ocupante do local exerce mera detenção.

4.
O fato da apelante ter realizado obras no local não induz ao direito de retenção do bem, isto porque a natureza pública do bem torna inviável cogitar a retenção ou eventual indenização pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, encontra-se a Súmula n. 619 do STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
VERA LÚCIA AYRES

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES (evento nº 10381300) que, nos autos da “
ação
de
reintegração de posse
c
umulada com
demolição d
o
imóvel
” movida pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor da ora apelante e de
VALDEMIRO MARINHO
, julgou procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido contraposto, tendo resolvido o mérito das lides na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 9308128), a apelante aduz, em síntese, que:
(I
)
o apelado não trouxe aos autos a certidão de registro no fólio real do loteamento em que a apelante reside, razão pela qual não restou demonstrado o domínio vindicado pelo Município;
(II)
“
O documento de fl. 24 é apenas uma relação dos loteamentos. Informação prestada pelo CRGI. Não é certidão. Não consta as informações do registro, em especial a sua data
”;
(III)
“
o Apelado não comprovou que a sua posse fosse anterior à ocupação do imóvel
”;
(IV)
“
A ocupação iniciou nos idos de 1970, o imóvel foi cadastrado e passou a pagar IPTU na década de 1980, e a Apelante só foi notificada em 2014
”;
(V)
“
não se pode dizer que a ocupação não tivesse o consentimento do Apelado, já que o imóvel era cadastrado na Prefeitura e pagava IPTU
”;
(VI)
“
A Apelante indiscutivelmente faz jus à indenização e o caso deveria haver sido tratado como desapropriação de posse
”.

Em breve escorço fático,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ajuizou

“
ação
de
reintegração de posse
c
umulada com
demolição d
o
imóvel
” em face da apelante
VERA LÚCIA AYRES
e de

VALDEMIRO MARINHO
em razão dos requeridos ocuparem imóvel edificado em frente à Rua Nápole, que obstrui quase completamente o acesso à rua Benedito Alves Lima (Av. Augustinho Brambati), restando passagem apenas de um beco estreito.

Aduz o ente público na exordial que procurou a requerente para realização de acordo administrativo para desocupação do imóvel, mediante pagamento de indenização pelas benfeitorias no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – nos termos de laudo de avaliação elaborado por fiscal avaliador do Município –, contudo, a requerida não aceitou o valor proposto e vindicou o pagamento de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de indenização. Assim, ajuizou a presente demanda pugnando pela reintegração da posse do imóvel, por se tratar de área pública.

Em que pesem as alegações recursais, percebe-se que as provas coligidas aos autos pelo autor/apelado
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
permitem notar que esse é legítimo possuidor da área discutida na lide.

O laudo pericial (fls. 224/232) formulado pelo
expert
do juízo concluiu que: “
o imóvel em questão está edificado atualmente na Av. Augustinho Brambati, no acesso a rua Nápoli
” (fl. 228).

Ademais, das imagens colacionadas pelo perito (fl. 228) nota-se que o imóvel da apelante ocupa quase inteiramente a rua Benedito Alves Lima – via pública –, ao passo que as demais edificações ocupam corretamente as quadras.

O local trata-se, pois, de bem de domínio público e, neste caso, a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade,

o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade fáticas dessa posse.

Em outras palavras, no caso de bem público, o ente público não precisa demonstrar que tinha de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, para ser reconhecida sua posse anterior (posse fática anterior). Basta que o ente público demonstre a propriedade sobre o bem (bem público), para que daí decorra sua posse anterior (posse jurídica), independentemente de maiores elucubrações.

Nesse contexto, o decreto n° 10/1969 – nos termos do Decreto n° 18/78 colacionado às fls. 20/21 – demostra que houve aprovação do loteamento onde foi edificado o imóvel discutido nos autos, bem como documento de registro geral de imóveis que descrimina que o loteamento foi aprovado e registrado (fl. 24). Lado outro, a apelante não comprovou que houve qualquer licença da municipalidade para a construção do imóvel.

À vista dessas considerações, quando se trata de bem público, como é o caso discutido na lide de origem, é irrelevante a discussão sobre a existência de posse nova ou velha, mormente porque o ocupante do local exerce mera detenção, já que a ocupação de área pública não alcança a condição jurídica de posse.

Ratifique-se que as características próprias de impenhorabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos desnaturam a proteção possessória justificadora do disposto no artigo 924 do CPC. Em verdade
“admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011).

Em sendo assim, não verifico nenhuma circunstância que autorize a apelante a se manter na posse do imóvel. A propósito, no exercício de mera detenção, como dito pelo magistrado
a quo
, o fato de “
o longo período de ocupação dos requeridos em imóvel público não gera direito de propriedade e, nem mesmo, direito de manutenção na posse
”.

Cumpre ressaltar, ainda, que a mera existência de cadastro do imóvel na prefeitura não elide o direito da municipalidade acerca da reintegração do imóvel, tendo em vista que tal documento não se trata de alvará de licença para a construção, a qual possibilitaria de fato o uso do espaço.

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência pátria,
in
verb
is
:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA DENOMINADA HORTO FLORESTAL BELA VISTA E DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS – Prova dos autos que demonstra a ocupação irregular pelo réu –
Inexistência de posse – Mera detenção – Irrelevância do tempo da ocupação
– Precedentes deste E. Tribunal – Descabimento de indenização por acessões e benfeitorias – Ressarcimento do IPTU pago, também, indevido – Sentença mantida. Apelo não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001057-28.2016.8.26.0082; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Boituva – 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2023; Data de Registro: 17/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI - CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO - OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA - PREJUÍZO À COLETIVIDADE - ART. 190 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 113/2016 - DEMOLIÇÃO - POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -Considerando que o cercamento foi irregularmente erigido pelo réu, pois destituído do prévio alvará de licença pela Prefeitura Municipal, bem como evidenciado o prejuízo à coletividade em decorrência da obstrução da via pública, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a demolição da construção clandestina e a desobstrução do logradouro público, porquanto demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.075452-7/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022).

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Ação de reintegração de posse - Alegação da autora de que fora notificada à desocupar e demolir o imóvel onde reside com sua família, que alega o Município encontrar-se em área pública. Enquanto possuidora de boa-fé, tem direito à manutenção na posse ou à indenização por benfeitorias. Faz jus à concessão de aluguel social – Pretensão da manutenção na posse, com pedido de liminar ou, alternativamente, indenização por benfeitorias ou o benefício do auxílio-moradia – Sentença que julgou improcedente o pedido principal (autora) e julgou procedente o pedido contraposto (réu), para determinar a reintegração do Município de Campinas/SP na posse do imóvel - Inconformismo da autora. O laudo pericial judicial confirmou que: "O imóvel da requerente etá localizado em área de praça pública, de proteção ambiental (APP) e de nascentes" (fls. 151) - O laudo pericial judicial, pois, traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório - Prevalência do laudo pericial judicial suficientemente fundamentado. Reintegração de posse (pedido contraposto - réu) – Cabimento -
Autora/recorrente que não tem direito à edificar no local e que o Município de Campinas/SP, titular do domínio, faz jus a reintregação na posse.

Autora como possuidora de boa-fé, não lhe cabe a posse ou a indenização por benfeitorias, tendo em vista a inexistência de justo título e a localização do imóvel, junto a área de proteção ambiental
(fls. 60/61). Auxílio-moradia (autora) - Inadmissibilidade - Art. 6º, da Constituição Federal – Norma Programática – Direito que para ser efetivado dependente de lei integrativa que defina critérios específicos não instituídos pela lei maior - A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6º, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática - Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso moradia (natureza programática) – Administração Pública que não está inerte, prevendo a concessão do benefício nos casos especificados na Lei Municipal nº 13.197/07, conforme as prioridades estabelecidas em política pública – Autora que não se enquadra nos requisitos estabelecidos – Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente o pedido principal e julgou procedente o pedido contraposto, para determinar a reintegração do Município de Campinas/SP na posse do imóvel, mantida – Recurso de apelação da autora, improvido. (TJSP, AC 1007793-51.2019.8.26.0084, Relator: Marcelo L Theodósio, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: 27/04/2021).

Importa ressaltar, aliás, que a natureza pública do bem torna inviável cogitar a retenção ou eventual indenização pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, inclusive, encontra-se a Súmula n. 619 do STJ:

Súmula 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

Dessarte, sendo o Município comprovadamente proprietário da área, a qual não foi objeto de alvará de licença para uso, a administração pública poderia retomar o bem a qualquer momento caso julgasse conveniente, de modo que o apelante não faz jus a qualquer indenização, seja por eventual desapropriação da área ou pelas benfeitorias realizadas no local, nos termos da Súmula 619 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.